Tribunal: TJBA
Processo: 8083209-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083209-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA DA VEIGA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e outros (3)

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO, LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONCURSO PÚBLICO BAHIAGÁS. EDITAL 01/2015. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES CÔNGENERES AO CARGO DE ANALISTA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATOS APROVADOS E NÃO NOMEADOS. PRETERIÇÃO COMPROVADA POR CONTRATOS ACOSTADOS AOS AUTOS. TEMAS 683 E 784 DO STF. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela empresa ré, não merece guarida, tendo em vista que o magistrado
a quo
, orientado pelo princípio do livre-convencimento motivado, apontou a desnecessidade da produção de prova oral para o deslinde do feito, em conjuminância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. A correção do valor da causa, para o equivalente a 1 (um) ano de vencimentos do cargo pretendido, deve ser mantida, por se harmonizar com o entendimento firmado por nossas Cortes Superiores.

III. De acordo com o edital do certame, deveriam ser considerados aprovados, no mínimo, os 50 (cinquenta) candidatos mais bem classificados, para o cargo de Analista de Processos Organizacionais/Comunicação/Publicidade e Relações Públicas, pois fora prevista apenas a modalidade cadastro de reserva.

IV. As provas adunadas aos autos revelam que a Bahiagás nomeou somente os 2 (dois) aprovados mais bem classificados e, durante o prazo de validade do certame, foram contratados pelo menos 18 (dezoito) profissionais terceirizados, em contratos diversas vezes renovados, para desempenhar as mesmas funções e atribuições inerentes ao cargo vindicado, ficando caracterizada a preterição. Precedentes do STF e do STJ. Aplicação dos Temas 683 e 784 da Suprema Corte.

IV. Recurso da empresa ré conhecido e não provido. Recurso dos autores parcialmente provido, para reconhecer a preterição indevida dos candidatos Sônia Maria da Veiga Ribeiro e Rodrigo Lucas Silva Chamusca, aprovados para o cargo de Analista de Processos Organizacionais/Comunicação/Publicidade e Relações Públicas, do Edital nº. 01/2015, nas 11ª e 14ª colocações.

V. A antecipação da tutela recursal requerida pelos autores deve ser indeferida, diante da suspensão das decisões que determinaram a nomeação imediata dos autores, por força de decisão da Presidência desta e. Corte, prolatada nos autos de nº. 8083209-38.2022.8.05.0001.

VI. Honorários sucumbenciais mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o Tema nº. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cíveis simultâneas nº.
8083209-38.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
RODRIGO LUCAS SILVA CHAMUSCA, RACHEL DA LUZ KOERICH, SÔNIA MARIA DA VEIGA RIBEIRO
(autores) e pela
BAHIAGÁS
(ré).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
das apelações interpostas, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pela Bahiagás e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo dos autores
, nos termos do voto do Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça